Tribunal: TJES
Processo: 5002415-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural; Nota de Crédito Rural; Liminar; Penhor; Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002415-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABILIO MARINOTI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Ag. de Instrumento nº 5002415-03.2022.8.08.0000

Embargante: Abilio Marinoti

Embargado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 2728153) desta corte fracionária que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento “
para deferir a tutela de urgência postulada pelo agravante, para que o agravado adote as providências cabíveis para que o nome do agravante não seja enviado para os órgãos de restrição cadastral em decorrência do crédito oriundo da cédula rural pignoratícia nº 40/02668-X ou, caso já o tenha sido, suspenda a publicidade dos efeitos da inscrição até o julgamento de mérito do presente recurso, bem como para que o agravante permaneça na posse do veículo utilitário descrito na cédula rural pignoratícia nº 40/02668-X até o julgamento da causa originária”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu no vício da contradição e obscuridade, a pretexto de que “
deverá ser consignado também na parte dispositiva a abstenção de registrar o nome do Agravante e dos avalistas nos órgão de proteção ao crédito
” (id 2921713).

O embargado não ofertou contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/09/2022

VOTO - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE SE BUSCA A REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Colhe-se deste sodalício o entendimento de que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).
2. No caso, a plausibilidade do direito do agravante exsurge da documentação colacionada, porquanto a aplicação do crédito obtido na cédula rural pignoratícia se deu para a aquisição de um veículo utilitário (GM montana), sendo crível que é utilizado para a sua atividade agrícola no cultivo do café. Além disso, a orientação do STJ proclama que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.
3. Além disso, o
periculum in mora
ressoa evidente tanto pelos efeitos deletérios decorrentes da inserção do nome do agravante nos órgãos de restrição cadastral, o que tem o condão de prejudicar e agravar sua vida financeira, sobretudo para o desenvolvimento de atividade agrícola de âmbito familiar, como pelo receio de abstenção da posse do automóvel utilitário em sua atividade rural.
4. Recurso provido."

Assim, o recurso foi provido “
para deferir a tutela de urgência postulada pelo agravante, para que o agravado adote as providências cabíveis para que o nome do agravante não seja enviado para os órgãos de restrição cadastral em decorrência do crédito oriundo da cédula rural pignoratícia nº 40/02668-X ou, caso já o tenha sido, suspenda a publicidade dos efeitos da inscrição até o julgamento de mérito do presente recurso, bem como para que o agravante permaneça na posse do veículo utilitário descrito na cédula rural pignoratícia nº 40/02668-X até o julgamento da causa originária”.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Não fosse suficiente, exsurge com clarividência que o embargante busca pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado. Todavia, olvida o embargante que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
), confira-se:

“
[...] IV. As hipóteses de cabimento dos Declaratórios estão atreladas ao saneamento de questão formal, cujo rol está previamente contido no art. 1.022 do CPC/2015,
não cabendo o meio escolhido para corrigir eventual error in judicando
. Com efeito, na forma da jurisprudência, "
O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012; e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011.
Considerando, destarte, o desiderato revelado de atribuir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl nos Edcl no Resp 430.903/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 26/05/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016.[...]”
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

Aliás, o embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Afinal, os avalistas não figuram como parte na ação originária, tampouco estão em litisconsórcio com o embargante em sede recursal, motivo pelo qual não há como acolher a pretensão recursal quanto ao ponto, tendo em vista que a norma processual dispõe que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
” (CPC, art. 17) – Nesse sentido: REsp n. 916.112/RO, bem como que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
” (CPC, art. 18).

Por fim, cabe sublinhar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC/2015.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO REJEITADO. JULGADO MANTIDO.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há defeito no acórdão embargado, porquanto os avalistas não figuram como parte na ação originária, tampouco estão em litisconsórcio com o embargante em sede recursal, motivo pelo qual não há como acolher a pretensão recursal quanto ao ponto, tendo em vista que a norma processual dispõe que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
” (CPC, art. 17), bem como que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
” (CPC, art. 18).

3. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.